Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723313-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RONALDO DE SOUSA MAIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente do Ofício no 234596/2024 - CPPE, pelo qual comunica a decisão do Ministro Otávio de Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus, mas de ofício, concedeu a ordem a fim de conceder o livramento condicional ao paciente. (id 66924449) Comunique-se ao Juízo de origem para eventuais providências cabíveis. Após, certifique-se o trânsito em julgado da r. decisão, e uma vez certificado, não havendo outros requerimentos, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora